Tribunal: TJDFT
Processo: 0700970-69.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. GRATUIDADE. PASSE LIVRE ESPECIAL. DEFICIÊNCIA FÍSICA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese pretende-se examinar a concessão de passe livre especial, que confere a prerrogativa de gratuidade no uso do transporte público distrital, com fundamento na alegada deficiência caracterizada por "osteoartrose dos joelhos".
2. É atribuição do Juízo singular a apreciação das provas constantes nos autos do processo para formar seu convencimento, nos termos do art. 371 do CPC. Por essa razão, não está adstrito às conclusões explicitadas no laudo pericial, de acordo com o art. 479 do CPC.
3. A Lei local no 566/1993 regulamenta a concessão de transporte gratuito às pessoas que convivem com deficiência física, sensorial ou mental. Assim, é possível concluir que o objetivo das normas em questão consiste em evitar que o acesso das pessoas com deficiência aos meios públicos de transporte seja dificultado.
4. No caso, o recorrido acostou aos autos o relatório médico que atesta a presença de sequela que limita a movimentação dos membros inferiores, atendendo aos termos do art. 1o, § 1o, inc. III, da Lei local no 566/1993. Além disso a própria Administração Pública reconheceu o apelado como legítimo beneficiário do passe livre especial, como demonstra a cópia do cartão respectivo.
5. De acordo com as peculiaridades do caso concreto, notadamente a natureza definitiva, permanente e degenerativa do estado etiológico demonstrado pelo autor, não pode ser admitida a suspensão do uso do passe livre especial.
6. Ademais, nos termos do art. 2o da Lei n° 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) a pessoa com deficiência tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.
7. Recurso conhecido e desprovido.